Tribunal: TJSP
Processo: 1034583-53.2021.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
. No mais, as razões referem-se a mero inconformismo com o quanto fundamentado – Inovações que igualmente se mostram inadmissíveis - Acórdão devidamente fundamentado – Prequestionamento – Desnecessidade de menção expressa aos dispositivos legais invocados. Precedentes. Acórdão parcialmente reformado tão somente em sua ementa, sem alteração quanto ao resultado. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1034583-53.2021.8.26.0100; Relator (a): Maria Salete Corrêa Dias; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 44a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/12/2024; Data de Registro: 12/02/2025)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito

Relator(a):

Maria Salete Corrêa Dias

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

37a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

17/12/2024

Data de publicação:

12/02/2025

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de que o Acórdão padeceria de contradição, obscuridade e erro material – Acolhimento em parte, tão somente para corrigir erro material de fácil percepção contido em sua ementa. No mais, as razões referem-se a mero inconformismo com o quanto fundamentado – Inovações que igualmente se mostram inadmissíveis - Acórdão devidamente fundamentado – Prequestionamento

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de que o Acórdão padeceria de contradição, obscuridade e erro material – Acolhimento em parte, tão somente para corrigir erro material de fácil percepção contido em sua ementa. No mais, as razões referem-se a mero inconformismo com o quanto fundamentado – Inovações que igualmente se mostram inadmissíveis - Acórdão devidamente fundamentado – Prequestionamento – Desnecessidade de menção expressa aos dispositivos legais invocados. Precedentes. Acórdão parcialmente reformado tão somente em sua ementa, sem alteração quanto ao resultado. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.